Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704185-90.2022.8.07.0004 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PIONNER EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PIONNER opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64720669. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator